Tribunal: TJSP
Processo: 0044699-81.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão criminal – Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – Alegações requerendo absolvição por insuficiência de provas, por afronta ao art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal – Provas produzidas comprovam a autoria delitiva pelo peticionário e

Ementa:
Revisão criminal – Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas – Alegações requerendo absolvição por insuficiência de provas, por afronta ao art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal – Provas produzidas comprovam a autoria delitiva pelo peticionário e devidamente examinadas na r. sentença e no V. Acórdão – Reconhecimento do peticionário realizado pela vítima de maneira escorreita – Revisão Criminal não pode ser posta como apelação – Improcedência.